Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007301-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA DA SILVA CARVALHO - CPF: 048.469.561-48 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007301-63.2021.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NATALIA DA SILVA CARVALHO

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE DISCUTE NEGATIVAÇÃO JÁ DECLARADA DEVIDA EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, sendo a mesma negativação objeto de ambas, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta RECURSO INOMINADO interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação, com condenação da parte autora em multa e honorários advocatícios frente a reconhecida litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito sob o fundamento de existência de demanda pretérita que tem por objeto mesma dívida, já transitada em julgado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho pela necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, frente à incidência do instituto da coisa julgada.

Ora, a causa de pedir nesta ação reporta à inscrição já contestada nos autos de demanda pretérita (Feito no 8015738-76.2018.811.0001), onde foi julgada improcedente pela comprovação do débito, não cabendo nova ação para dirimir sobre os mesmos fatos.

Dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, entendo que este feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Saliento, não houve novo ato ilícito por parte da Recorrida, tratando-se a negativação do mesmo apontamento então discutido na demanda pretérita.

Contudo, tal extinção sem resolução do mérito não merece beneficiar a autora, a qual agiu em clara litigância de má-fé.

Ora, a conduta da parte autora de aviar duas ações, visando discutir a mesma dívida, constitui em tamanha má-fé que merece a devida reprimenda, visto que, na primeira ação observa-se no feito anteriormente anunciado que esta fora aviada em data de 05/02/2018, com sentença em data de 30/05/2018 e trânsito em julgado em data de 21/06/2018, ao passo que a presente ação foi aviada em data de 23/02/2021, de onde deveria ter evitado o ajuizamento de nova ação, sabendo existir lide anterior, e o que é pior, mesmo sabendo que foi julgada improcedente e com trânsito em julgado ainda persistir na tentativa de galgar indevida indenização, como se nada tivesse ocorrido, de o artigo 81 do NCPC, aponta a determinação impositiva ao magistrado de reconhecer a litigância de má-fé, até de ofício, de onde a reconheço neste momento e condeno a parte recorrida à penalidade de litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor da causa devidamente atualizado, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE FORA FIXADO EM 1o GRAU, POIS FIXADO ACIMA DO PERMITIDO LEGALMENTE.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil/2015.

Nos moldes detalhados no artigo 55 da Lei 9099/95, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, à Recorrente se impõe neste momento a condenação ao pagamento das custas processuais e ainda me honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, acrescidos ainda à multa da litigância de má-fé em 9,9% sobre o valor atualizado da causa, de onde, ainda revogo a gratuidade de justiça, em relação ao autor, sendo que sua conduta não merece prêmios e sim a devida reprimenda, para que não sirva de estímulo à conduta idêntica em momento diverso / futuro.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021